Tribunal: STF
Processo: Rcl 69642
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por José Leandro Camapum Pinto em face do em face do Município de São Luís, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.066.677 (Tema 551 RG).



    Narra a parte reclamante que 



    “no dia 24/09/2020, foi publicado Acórdão, no DJE, do Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, com Repercussão Geral, no qual este Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’” (e-doc. 1, p. 2).



    Daí a razão pela qual defende que a autoridade reclamada descumpriu a diretriz fixada no Tema de Repercussão Geral nº 551, pois



    “deixou de pagar o direito constitucional de 1/3 de férias aos professores contratados de sua rede municipal de educação, embora o contrato, dos referidos professores contratados, já tenha durado 12 meses e já tenha sido prorrogado novamente. 



    Acrescente-se que, neste mês de julho, nós, professores contratados, entramos de férias, mas não recebemos o nosso direito social fundamental de pagamento de nosso 1/3 de férias, em consonância com o belo voto (infelizmente vencido) proferido, na mencionada decisão, da Ministra Rosa Weber, em defesa do tratamento igualitário entre todos os tipos de trabalhadores (concursados ou temporários). 



    Desse modo, era o que nos cabia expor; e aqui estamos nós, professores contratados, em São Luís do Maranhão: de férias, mas sem ter recebido nosso pagamento de 1/3 de férias”. (e-doc. 1, p. 2).



    Requer:



    “d) A condenação do Município reclamado ao pagamento de 1/3 de férias aos professores contratados (os quais entraram de férias neste mês de julho/2024), com eventuais juros e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação. ”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



     José Leandro Camapum Pinto defende que o Município de São Luís equivocou-se ao aplicar a tese do Tema 551 RG, ao noticiar que 



    “[a] prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) esclarece que a lei nº 4.891, de de 26 de dezembro de 2007, regulamenta as contratações por tempo determinado no Município de São Luís. Assim, os contratos decorrentes do Processo Seletivo realizado pela SEMED para a contração de professores são regidos por essa norma, que não prevê o pagamento de adicional de férias (1/3) aos servidores.



    Dessa forma, a previsão relativa a férias constante nos contratos formalizados diz respeito somente ao gozo das férias, inexistindo previsão para o pagamento da verba adicional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal federal RE 1.066.677 - Tema 551” (e-Doc. 6)



    Ocorre que a jurisprudência do STF é no sentido de que, salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar” (art. 103-A, § 3º, CF/88) - a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual i) configurada eventual usurpação de competência do STF por autoridade judiciária(preservação da competência originária ou recursal do STF) ou ii) demonstrada violação a entendimento vinculante do STF (garantia da autoridade de suas decisões), a teor do art. 102, inciso I, alínea l, CF/88. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60348 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 2.238/DF. 1. Consubstanciado o ato reclamado em pronunciamento de natureza administrativa, há que se ter em vista o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição da República, que prevê o cabimento de reclamação, neste caso, quando houver contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. 2. No feito, não se alega má aplicação ou afronta a enunciado de Súmula Vinculante, mas, sim, contrariedade do ato administrativo impugnado à decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 55189 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 2.238/DF. 1. Consubstanciado o ato reclamado em pronunciamento de natureza administrativa, há que se ter em vista o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição da República, que prevê o cabimento de reclamação, neste caso, quando houver contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. 2. No feito, não se alega má aplicação ou afronta a enunciado de Súmula Vinculante, mas, sim, contrariedade do ato administrativo impugnado à decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 55189 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-07-2023  PUBLIC 06-07-2023)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26650 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121  DIVULG 22-06-2022  PUBLIC 23-06-2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46645 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208  DIVULG 19-10-2021  PUBLIC 20-10-2021)



    Assim, não é possível conhecer da reclamação por alegada afronta à tese firmada no que decidido no RE nº 1.066.677 (vinculado ao Tema nº 551 da sistemática da repercussão geral).



    Não se admite o uso da reclamatória para análise pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide precedentes:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35737 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 04-08-2020 PUBLIC 05-08-2020)



    “[...] 2. Revela-se indevida a utilização da reclamação constitucional como instrumento a viabilizar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a normas constitucionais ou infraconstitucionais. 3. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. 4. Ofende ao princípio da dialeticidade recursal a peça recursal que não apresenta motivação de fato e de direito suficientes a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo regimental na reclamação a que se nega provimento.” (Rcl 46289 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 27-09-2021 PUBLIC 28-09-2021)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente